Tribunal: TJDFT
Processo: 0024640-08.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. O Instituto Nacional de Seguro Social - INSS anexou aos autos comprovante de pagamento, conforme documento de ID 13376925. O Juízo da Vara de Ações Previdenciárias comunicou o deferimento do pedido de preferência constitucional em favor do(a) credor(a) ROGÉRIO DA SILVA (ID 14237549). É o relatório. DECIDO. No caso em tela, verifico existir óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento em ordem cronológica do precatório quanto ao(à) credor(a) ROGÉRIO DA SILVA, haja vista que o referido credor não ocupa a primeira posição na lista - art. 100 da Constituição Federal. Por outro lado, verifico não existir óbice ao levantamento do numerário depositado para pagamento da preferência constitucional deferida em favor do(a) referido(a) credor(a). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes, informando-o acerca do depósito judicial. Cumpra-se, com a devida urgência. Ante o adimplemento da obrigação quanto ao autor, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao credor ROGÉRIO DA SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do credor ROGÉRIO DA SILVA da relação de credores deste precatório no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios